Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-16.2022.8.11.0040
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002651-16.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BIANCHINI LTDA - CNPJ: 17.647.226/0001-81 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IPIRANGA DO NORTE - MT (EMBARGANTE), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Agropecuária Bianchini Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Ipiranga do Norte e à remessa necessária para reformar sentença concessiva de segurança em mandado impetrado pela embargante, extinguindo o processo ao reconhecer ausência de prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado em face da exigência de ITBI na integralização de imóveis ao capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado ao extinguir o mandado de segurança com resolução de mérito, mesmo reconhecendo ausência de prova pré-constituída; (ii) determinar se os embargos de declaração comportam efeitos modificativos para reformar o resultado do julgamento e restabelecer a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988 e art. 1º da Lei nº 12.016/2009, exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, sendo incabível dilação probatória na via mandamental.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito da impetração, impondo o indeferimento da inicial

por ausência de requisito legal.

O acórdão embargado, ao reconhecer ausência de prova pré-constituída, extinguiu o processo com resolução de mérito, contrariando a fundamentação e a previsão do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Não subsistem omissões ou contradições aptas a inverter o resultado do julgamento, mas há erro material no dispositivo ao determinar extinção com resolução de mérito, cabendo adequação para constar extinção sem resolução de mérito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo prova pré-constituída do direito alegado, a extinção ocorre com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível dilação probatória.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito da impetração, impondo o indeferimento da inicial sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Embargos de declaração cabem para corrigir erro material no dispositivo do acórdão que contradiz a fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1018332-91.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.11.2020, DJE 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA BIANCHINI LTDA em face do acórdão proferido pela Turma Julgadora da Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal (ID 292120397), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE e à remessa necessária, reformando a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada pela embargante.

O acórdão embargado restou assim ementado:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA.I – CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo Município de Ipiranga do Norte e remessa necessária contra sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, concedeu a segurança em favor da empresa impetrante, Agropecuária Bianchini Ltda., para afastar a exigência de ITBI na operação de integralização de bens imóveis ao capital social, com base na imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pré-constituída da exigência do ITBI inviabiliza a concessão da segurança e (ii) estabelecer se a integralização de bens imóveis ao capital social confere direito líquido e certo à imunidade tributária, nos termos da Constituição Federal.III – RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão de mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.4. A inicial do mandado de segurança não foi instruída com documentos que comprovassem a existência de ato coator por parte do Município, tampouco demonstrou a constituição do crédito tributário ou a efetiva exigência do ITBI.5. Os documentos juntados pela impetrante restringiram-se a atos societários e demonstrações contábeis, ausentes elementos essenciais como o processo administrativo completo, requerimento de reconhecimento da imunidade, matrícula dos imóveis e eventual lançamento fiscal.6. Os pareceres jurídicos apresentados pelo Município foram juntados intempestivamente, conforme certificado nos autos, e objeto de pedido de desentranhamento pela própria impetrante, não podendo suprir a ausência de prova no momento da impetração.7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ exige a pré-constituição do direito líquido e certo para conhecimento do mandado de segurança, vedando a produção futura de provas ou dilação probatória.IV – DISPOSITIVO E TESE8. Recurso provido. Tese de julgamento:1) O mandado de segurança exige a comprovação, no momento da impetração, de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.2) A ausência de elementos que demonstrem a existência de ato coator, como requerimento indeferido ou lançamento fiscal, inviabiliza o exame do mérito da impetração.3) Pareceres e documentos juntados após o prazo legal, especialmente se impugnados pela parte impetrante, não suprem a ausência de prova no momento inicial."

Em suas razões (ID 294476380), a embargante aponta a existência de omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão embargado. Alega que o acórdão, ao entender pela ausência de prova documental pré-constituída, deixou de analisar as matérias de mérito suscitadas, mas ainda assim extinguiu o processo com resolução de mérito.

Sustenta que, para que o processo seja extinto com resolução de mérito, é necessário o enfrentamento das questões de fundo, quais sejam: aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da CF, existência de
distinguishing
de natureza fática entre o presente caso e o caso analisado no Tema 796 do STF e impossibilidade de o Fisco Municipal realizar avaliação de forma unilateral, sem observância dos requisitos legais do artigo 148 do CTN.

Aduz que caso não sejam sanadas as omissões apontadas, o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, conforme previsão do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, e não com resolução de mérito como constou no acórdão.

Sustenta também a existência de omissão e/ou obscuridade quanto à análise das informações prestadas em mandado de segurança. Argumenta que, embora o acórdão tenha concluído pela intempestividade das informações prestadas pelo Município não considerou prazo em dobro conforme prerrogativa estabelecida no artigo 183 do CPC.

Acrescenta que, apesar de ter se manifestado pelo desentranhamento das informações dos autos (ID 102475521), tal manifestação não foi analisada, tampouco foi efetivado o desentranhamento requerido. Ressalta que tais informações foram inclusive consideradas na sentença que concedeu a segurança em 1º grau.

Por fim, argumenta que, mesmo que as informações prestadas pela autoridade coatora sejam intempestivas, não acarretam efeitos de revelia, pois não configuram tecnicamente um meio de defesa jurídica, mas mera peça informativa que auxiliará o julgador na formação de seu convencimento.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e/ou obscuridades apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes para reformar o acórdão e manter a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Agropecuária Bianchini Ltda., os quais comportam

acolhimento parcial, nos termos que passo a expor.

Os embargos foram opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ipiranga do Norte, reformando sentença que havia concedido segurança em mandado impetrado pela embargante.

Constou expressamente do acórdão a

ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que o acórdão embargado extinguiu o mandado de segurança com resolução de mérito, na forma do art. 1º da Lei 12.016/09 quando deveria tê-lo feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

Com efeito, o artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, dispõe que
“a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

No presente caso, conforme amplamente fundamentado no acórdão embargado, não houve a juntada de documentos aptos a comprovar, de plano, o alegado direito líquido e certo, sendo patente a ausência de prova pré-constituída, requisito indispensável à análise meritória do
writ.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na ausência de prova pré-constituída, impõe-se a extinção na forma do art. 10 da Lei n.º

12.016/09. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE ICMS (MORATÓRIA) – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS FINACEIROS ADVINDOS DA PANDEMIA (COVID-19) E DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 878/2020 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL QUE PRIMA PELA CELERIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EMBASAMENTO NO ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, a inicial da ação mandamental necessariamente deve vir acompanhada de prova pré-constituída, ou seja, provas contundentes e hábeis a demonstrar, de plano, o direito alegado pela parte impetrante, já que essa via, de natureza sumária e célere, não admite dilação probatória. 2 - Ausente prova pré-constituída, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1018332-91.2020.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

No presente caso, tendo sido declarada a ausência de prova pré-constituída, impõe-se, de fato, a extinção do feito sem resolução de mérito, afastando-se qualquer análise de fundo acerca do direito material discutido.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, embora não subsistam omissões ou contradições aptas a inverter o resultado do julgamento como pretende a embargante, há necessidade de adequação do dispositivo do acórdão, para corrigir a contradição com a fundamentação fazendo constar expressamente a extinção, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009,

Ante o exposto,
conheço

e acolho, em parte
,

os

embargos de declaração tão somente para determinar que

a extinção do mandado de segurança se dá na forma do artigo 10 da Lei nº 12.016/09, dada a ausência de prova pré-constituída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025